Tribunal: TJDFT
Processo: 0732210-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732210-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA MARIA CECILIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49771570), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra as decisões proferidas pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e TÂNIA MARIA CECÍLIA DA SILVA. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 162031045- autos de referência): “A autora informa que o Tribunal de Justiça deu provimento ao AGI no 0703027-75.2023.8.07.0000 para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, pugnando, assim, pelo imediato cumprimento da decisão da superior instância mediante o retorno dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios. Porém, verifica-se que não houve o trânsito em julgado do referido recurso, portanto, defiro o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Cumpra-se a decisão de ID 144728697, expedindo as requisições de pequeno valor - RPV do valor incontroverso. Após e quanto ao valor controverso, aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0703027-75.2023.8.07.0000. Transitado em julgado o referido recurso e mantido o acórdão de ID 161901369, expeçam-se as RPVs referentes aos valores controversos.” Interpostos embargos de declaração, surgiu a seguinte decisão (ID 164754809 – processo referência): O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de 162031045, sob a alegação de que há omissão, pois, deixou de se manifestar acerca da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 28), que dispõe sobre a expedição dos requisitórios em relação à parcela incontroversa. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação da autora quanto aos embargos interpostos (ID 163191392), tendo ela se manifestado (ID 164258020). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que a decisão embargada padece de omissão, pois, deixou de se manifestar acerca da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 28), que dispõe sobre a expedição dos requisitórios em relação à parcela incontroversa. Afirma que não há que se falar em expedição de requisição de pequeno valor – RPV, mas de precatório, tendo em vista que o valor total da execução ultrapassa o limite de 10 (dez) salários mínimos. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que não houve pedido anterior nesse sentido. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. No entanto, considerando a decisão recente deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de no 0706877-74.2022.8.07.0000 passo à apreciação do pedido. Em análise dos autos, observa-se que foi determinada a expedição de requisição de pequeno valor – RPV referente à quantia incontroversa, tendo em vista que o valor original pleiteado pela autora possibilitava o pagamento por meio desse tipo de requisitório, pois, não ultrapassa os 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei n. 6.618/2020 e a referida lei não veda o fracionamento do requisitório como acontece com o precatório cuja vedação consta expressamente do § 8°, do artigo 100, da Constituição Federal (ID 137132987, 144728697 e 162031045). Entretanto, este Tribunal de Justiça, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade de no 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou "inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do artigo 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos artigos 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça." Assim, tendo em vista que a publicação do acórdão ocorreu dia 22/5/2023 e não houve expedição da requisição de pequeno valor- RPV, referente ao crédito principal incontroverso, esse deverá ser expedido por meio de precatório, em razão do valor total pretendido pela autora, qual seja, R$ 17.390,35 (dezessete mil trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), ultrapassar o teto de 10 salários mínimos fixados na Lei Distrital 3.624/2005. Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no tocante ao Tema 28, possui a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ". Do exposto, expeça-se precatório do valor incontroverso, para cumprimento das decisões de ID 137132987, 144728697 e 162031045, referente ao crédito da autora, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 137131308) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor incontroverso em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 137132987. Após, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de n° 0703027-75.2023.8.07.0000. Irresignado, o recorrente defende, em apertada síntese, a aplicação da TR, conforme acórdãos proferidos nas ADIs 4.425, 4.357 e no RE 870.947, visto que o Supremo Tribunal Federal definiu a aplicação do IPCA-e apenas para precatórios expedidos a partir 25 de março de 2015. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça ressalvou expressamente a prevalência da coisa julgada em casos similares. Acrescenta a impossibilidade de expedição de precatório ou de RPV, haja vista a inexistência de trânsito em julgado. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. Sem preparo, em virtude da isenção legal. É o relato do essencial. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Em análise perfunctória, típica desta fase, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que o pleito do Distrito Federal não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência. A princípio, registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Em sede de impugnação, o agravante insurgiu-se contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema 810/STF. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na espécie, o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.3.2020 (ID 137131314 – p. 66 – processo referência). Com efeito, a SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora e sua adoção a partir de 9.12.2021 não representa ofensa à coisa julgada, pois o trânsito ocorreu após o Tema 810/STF. O valor objeto do cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício-alimentação, ou seja, de natureza não tributária e, assim, aplicável a EC 113/2021, que estipula o seguinte: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” É certo que a metodologia do cálculo deverá atentar-se para que, a partir de 9 de dezembro de 2021, sobre o valor total alcançado até o momento, incida apenas a taxa SELIC, porquanto já engloba correção monetária e juros de mora. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. EC 113. SELIC. I - O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 870947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II - Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada. III - Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela SELIC, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1609769, 07188831620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso)” No que diz respeito à expedição das ordens de pagamento, melhor sorte não sorri ao agravante. A parte exequente postula no cumprimento de sentença o recebimento de R$ 17.390,35 (dezessete mil e trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), enquanto o DISTRITO FEDERAL reconhece como parcela incontroversa o valor de R$ 9.248,87 (nove mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Logo, não há razão para impedir a expedição das ordens de pagamento referente à importância já reconhecida pelo devedor como correta. Aliás, essa a orientação emanada do repertório jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, §4o DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do processo em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, § 4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28, firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 3. A fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, inciso I, da Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1609924, 07255078120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, ausentes os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador